Tribunal: TJMT
Processo: 0001094-07.2018.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001094-07.2018.8.11.0022
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (JUIZO RECORRENTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (RECORRIDO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – OBSERVAÇÃO – LIQUIDANTE SEM PODER DE GERÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA RATIFICADA

Na hipótese de o executado, à época da constituição do crédito tributário, figurar como liquidante sem poder de gerência, há de se verificar a inaplicabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional, a configurar a respectiva ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1094-07.2018.8.11.0022

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ARI TORREMOCHA FIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos do presente Embargos à Execução Fiscal opostos por
Ari Torremocha Fim
contra a Execução Fiscal nº 89-82.1997.8.11.0022 (código 5149) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Embargante.

No presente caso, não houve recurso voluntário por nenhuma das partes que integra o processo, logo, por força do artigo 496, II, do Código de Processo Civil, o ato sentencial foi submetido ao duplo grau de jurisdição.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos do presente Embargos à Execução Fiscal opostos por
Ari Torremocha Fim
contra a Execução Fiscal nº 89-82.1997.8.11.0022 (código 5149) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Embargante.

Abstrai-se dos autos que, a única discussão travada foi com relação à ilegitimidade passiva do Embargante, Ari Torremocha Fim, uma vez que não integrava a gerência, ou conselho de administração, da Empresa demandada no executivo fiscal.

Pois bem.

Abstrai-se dos autos originários que, a cobrança foi promovida em desfavor de Coopacel Coop. Agrop. Mista Cerrado Ltda, Ari Torremocha Fim, Olivar Franetto e Astrolino Antunes de Souza.

Em face da tentativa de constrição patrimonial realizada nos autos, foram opostos os Embargos à Execução Fiscal.

Averígua-se que, a alegação do Embargante se dá quanto ao fato de que, na data em que o crédito foi constituído, não possuía qualquer poder de gerência, tampouco ocupava qualquer cargo na administração da Empresa demandada.

Ao analisar o feito executivo, bem como, os documentos juntados nestes autos, a alegação se confirma, uma vez que das atas colacionadas (ID nº 96812607 – fls. 43/46, 47/56 e 57/59), o Embargante apenas foi apontado como liquidante das dívidas da cooperativa.

A nomeação se deu em face de que a cooperativa passava por diversas dívidas, e chegou-se à conclusão de que a liquidação da referida seria a melhor solução, neste sentido, houve a nomeação do Embargante como liquidante.

O Código Civil, em seu artigo 1.103, aponta as responsabilidades do liquidante, sendo que entre estas, não se verifica qualquer característica relativa ao poder de gerência, já que as atribuições são exclusivamente com relação, obviamente, à própria liquidação da sociedade.

Assim, ainda que na data da constituição do tributo, o Embargante integrava a empresa, é certo que este não possuía poder de gerência, tampouco, qualquer atribuição capaz de ensejar a dívida tributária.

Neste sentido, não há qualquer razão para a incidência do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HERDEIRA. SÓCIO MINORITÁRIO. PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. ATOS FRAUDULENTOS. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais na fase de cumprimento de sentença.

3. A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em saber se a herdeira do sócio minoritário que não teve participação na prática dos atos de abuso ou fraude deve ser incluída no polo passivo da execução.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica. 5. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade da herdeira do sócio minoritário, sem poderes de administração, que não contribuiu para a prática dos atos fraudulentos. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1861306 SP 2017/0131056-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 2/2/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 8/2/2021).

Com estas considerações, em razão da constatação de o Embargante não possui qualquer poder de gerência à época da constituição do crédito tributário, há de ser afastada sua participação no executivo fiscal.

Ante o exposto,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial, a fim de manter incólume a conclusão alcançada, a manter a ilegitimidade passiva do Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022